Tribunal: TJDFT
Processo: 0738854-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0738854-70.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: G44 BRASIL S.A RECORRIDO: CAMILA LIMA FIORESE DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, se for o caso, regularizar a representação processual. Decorrido o prazo, sem novos requerimentos, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito